Tribunal: TJDFT
Processo: 0025386-77.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025386-77.2011.8.07.0001 RECORRENTES: ANA PAULA MARTINS SIQUEIRA, ANA PAULA PEREIRA ALVES, BRUNO COSME DA SILVA FALCAO, DANILLO GOMES DOS SANTOS, DANILO DA SILVA NASCIMENTO, ERNANE LOPES DE MACEDO DA SILVA, JUAREZ PINHEIRO SANTANA JUNIOR, NATHALIA BANDEIRA BRAGA, EDVALDO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, ID 14702193, indeferiu o processamento do recurso especial e deferiu o do extraordinário interpostos por EDVALDO PEREIRA DA SILVA e OUTROS contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Não houve manejo de agravo direcionado à Corte Superior (ID 14702196). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 551, da sistemática da repercussão geral (ARE 946.000/MG). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 30/6/2020). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque o acórdão recorrido trata de contratação de pessoal, mediante processo seletivo, para prestar serviço voluntário à Polícia Militar do DF, e não de servidor público contratado temporariamente para atender à necessidade de excepcional interesse público. Em razão do exposto, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual reexame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014